Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702532-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 76246897) opostos por WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ante a decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela requerida. Confira-se a fundamentação da decisão embargada (ID 76167538): [...] A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, a Agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, tratando acerca do superendividamento do consumidor, pessoa natural, introduzindo dois capítulos novos no CDC (Capítulo VI-A, dos artigos 54-A a 54-G, 104-A a 104-C). As inovações trazidas nessa Lei visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, que abrange dívidas de consumo, inclusive contratos de crédito, compras a prazo e serviços continuados, excluindo expressamente produtos e serviços de luxo. O tratamento do superendividamento se dá em duas fases: a 1a Conciliatória (Extrajudicial ou Para-Judicial), realizada por meio de audiência global de conciliação (art. 104-C), reunindo todos os credores para repactuação das dívidas e a 2a fase, a Judicial (Processo por Superendividamento – art. 104-B), que é iniciada exclusivamente pelo consumidor e divide-se em: (i) Revisão e Integração dos Contratos: análise de abusividades e lacunas contratuais e, (ii) Repactuação Judicial das Dívidas Remanescentes: elaboração de plano judicial compulsório, com possível redução da dívida. A fase conciliatória é um primeiro caminho traçado pelo Legislador, o qual deve ser prestigiado. Veja-se que o plano de pagamento, se aprovado, abarcará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, tudo à luz do princípio do crédito responsável. Ausente a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B). Assim, o juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente na 2a fase, caso a transação seja infrutífera. Isso porque, as etapas previstas na Lei n. 14.181/2021 devem ser necessariamente observadas no procedimento especial instaurado para repactuação da dívida decorrente de superendividamento. A limitação exige a superação da fase da conciliação e a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Ressalte-se que a suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. No presente caso, embora se verifique no conjunto postulatório a existência de diversos empréstimos que, por certo, impactam sensivelmente na renda da Agravante e a enquadre, em tese, na situação de consumidora superendividada, é importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, na qual devem ser respeitada as fases legais. No presente momento, não vislumbro elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência porque ainda não se cumpriram os requisitos descritos no art. 104 da Lei n. 14.181/21 (Lei dos Superendividados), ou seja, ainda não se operou a fase conciliatória e preventiva do plano de repactuação da dívida Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se os Agravados para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) a decisão embargada é omissa quanto à aplicação da Resolução BACEN no 4.790/2020, especialmente o art. 2o, I, que assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar, a qualquer tempo, autorizações de débito automático em conta corrente; 2) o pedido recursal não se fundamenta na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), mas sim na Resolução BACEN mencionada, sendo a referência à lei apenas complementar, para reforçar a proteção ao mínimo existencial; 3) os descontos automáticos realizados pelo Banco Agravado inviabilizam o custeio de despesas básicas de saúde, moradia e alimentação, comprometendo a subsistência digna da Agravante, que é idosa, viúva e superendividada; 4) há jurisprudência do TJDFT que reconhece que o cancelamento do débito automático não exime o consumidor da obrigação de pagar, mas preserva sua subsistência digna, inclusive antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento; 5) o STJ, no julgamento do Tema 1085, reconheceu o direito potestativo do consumidor ao cancelamento de débitos automáticos, conforme voto do Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE no REsp 1.863.973-SP, reforçando a legitimidade da revogação da autorização de débito; 6) a omissão da decisão embargada afronta o art. 1.022, II, do CPC, e o art. 489, §1o, IV, do CPC, que impõem ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes. Ao final, pede o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da aplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020; reconhecer o direito potestativo da Agravante de cancelar a autorização de débitos automáticos em sua conta corrente, concedendo-se a tutela recursal requerida. Caso não seja esse o entendimento, que seja suprida a fundamentação da decisão, em cumprimento ao art. 489, §1o, IV, do CPC. É o relatório. INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025 11:13:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador